Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática da agressão na presença de filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a prática da agressão na presença de filhos menores autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica comprova-se por meio de laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões traumáticas compatíveis com agressão física recente.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica ao longo da persecução penal, possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando corroborada por elementos objetivos de confirmação externa, como a prova pericial.
5. A ausência de testemunhas presenciais não impede a formação do juízo condenatório em crimes praticados no âmbito doméstico.
6. Exigir a oitiva de testemunhas presenciais como condição para validar a narrativa da vítima em crimes de violência doméstica estabelece obstáculo probatório praticamente intransponível à responsabilização penal, por desconsiderar a natureza estrutural desses delitos, que são historicamente praticados no espaço privado e, portanto, frequentemente desprovidos de observadores externos. Além disso, representa retrocesso na tutela jurisdicional das vítimas ao transferir indevidamente à ofendida ônus probatório incompatível com a realidade empírica dessas infrações e potencialmente favorecer cenários de tolerância e impunidade.
7. O caso concreto não se caracteriza como hipótese de condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima, pois o relato da ofendida encontra corroboração objetiva no exame de corpo de delito que atestou múltiplas lesões traumáticas compatíveis com agressão física recente.
8. A prática de agressões físicas no ambiente doméstico na presença de filhos menores revela maior gravidade concreta da conduta, por expor crianças a situação de violência familiar e potencial dano psicológico, circunstância que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, vetor previsto no art. 59 do Código Penal.
9. A consideração dessa circunstância não exige a oitiva judicial das crianças, especialmente quando se trata de menores em idade extremamente precoce, sob pena de afronta ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
IV. DISPOSITIVO.
10. Recurso conhecido e desprovido.